Tribunal: TJBA
Processo: 8034709-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034709-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON FRANCISCO NUNES

Advogado(s)
:
MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA

AGRAVADO: NILSON FRANCISCO SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CEGUEIRA BILATERAL E DOENÇA RENAL CRÔNICA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA BASEADA EM INDÍCIOS. PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE IMPRODUTIVIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação alimentar de filho maior de idade subsiste quando comprovada a incapacidade para o trabalho e ausência de meios próprios de subsistência, conforme jurisprudência do STJ.

2. A necessidade do alimentando, pessoa com cegueira bilateral e doença renal crônica, é indiscutível e presumida, intensificada pelas graves condições de saúde que demandam cuidados permanentes.

3. Em sede de alimentos provisórios, a fixação do
quantum
deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em juízo de cognição sumária, preservando o mínimo existencial de ambas as partes.

4. Compete ao alimentante, alegando impossibilidade contributiva, o ônus de comprovar cabalmente tal circunstância (art. 373, II, CPC), não sendo suficiente a mera juntada de comprovante de aposentadoria quando existem indícios objetivos de outras fontes de renda.

5. A titularidade de propriedade rural de 96.800m2 em região tradicionalmente produtora de café, associada ao pagamento de pensão à ex-cônjuge no valor de 01 salário-mínimo mensal, constitui indício consistente de capacidade contributiva superior ao declarado.

6. A ausência de demonstração da improdutividade da terra, mediante documentos fiscais, técnicos ou fotográficos abrangentes, não afasta a presunção de potencial econômico do imóvel rural.

7. O valor de 10 salários-mínimos, embora condizente com as necessidades do alimentando, revela-se excessivo em cognição sumária; o valor de 05 salários-mínimos mostra-se insuficiente; e o valor de 20% do salário-mínimo é manifestamente irrisório e desproporcional.

8. Fixação dos alimentos provisórios em 06 (seIS) salários-mínimos mensais como medida de equilíbrio e proporcionalidade, preservando adequadamente os interesses de ambas as partes até a instrução probatória definitiva.

9. Embargos de Declaração julgados prejudicados pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034709-36.2025.8.05.0000, da Comarca de Nova Viçosa, em que é agravante NILSON FRANCISCO NUNES e agravados NILSON FRANCISCO SILVA PEREIRA NUNES e MARIA DA PAIXÃO SILVA PEREIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
prejudicados os Embargos de Declaração
, na forma do voto da Relatora.